Tribunal: TJDFT
Processo: 0721342-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. CAUSA DE AUMENTO PELA LOCALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n.o 11.343/2006. O Ministério Público requer o restabelecimento da prisão preventiva, enquanto a defesa busca absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para uso pessoal ou, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, III.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) a necessidade de restabelecer a prisão preventiva; (ii) a suficiência das provas para a condenação; (iii) a possibilidade de desclassificação para uso pessoal; (iv) a incidência da causa de aumento do art. 40, III; e (v) a adequação da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A manutenção da prisão preventiva se justifica pela reincidência do réu, que voltou a praticar o crime de tráfico poucos dias após ser posto em liberdade, demonstrando risco à ordem pública e insuficiência de medidas cautelares diversas.
As provas apresentadas, incluindo depoimentos de policiais e usuários, gravações e laudo pericial, são robustas e consistentes, comprovando a materialidade e autoria do delito.
A desclassificação para uso pessoal é inviável, considerando as circunstâncias do flagrante, a quantidade e o fracionamento das substâncias, e as declarações harmônicas que indicam intenção de difusão ilícita.
A causa de aumento do art. 40, III, é de natureza objetiva, sendo aplicável pelo fato de o delito ter sido praticado nas imediações de centros de lazer e cultura, independentemente do dolo específico do agente.
A dosimetria foi adequada, considerando a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06, e o regime semiaberto é compatível com a pena aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido do Ministério Público procedente. Pedido da defesa improcedente.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva é justificável em casos de reincidência e risco à ordem pública, mesmo em regime inicial semiaberto.
A suficiência de provas para condenação pelo tráfico de drogas decorre de elementos harmônicos e consistentes, incluindo depoimentos e laudos periciais.
A desclassificação do tráfico para uso pessoal exige provas concretas e não se presume pela condição de usuário.
A causa de aumento do art. 40, III, da Lei n.o 11.343/06, é objetiva, bastando a prática do crime em locais elencados na norma.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI e LVII; CPP, arts. 282, 312, 313 e 386, VII; Lei n.o 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 40, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 704.645/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 08.08.2022; TJDFT, Acórdão 1687687, rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13.04.2023.